Tribunal: TJES
Processo: 5004620-31.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004620-31.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: FELIPE DEMUNER RIBEIRO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO

Nº 5004620-31.2021.8.08.0035

RECTE
.:
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECDO.: FELIPE DEMUNER RIBEIRO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por FELIPE DEMUNER RIBEIRO em face de ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, aduzindo em síntese que, após ser contemplado no consórcio que possuía junto ao Réu, além do lance, teve que pagar R$ 1.878,27, a título de amortização, com o que discorda.

Diante disso, tentou solucionar a questão administrativamente junto ao PROCON, mas não logrou êxito, razão pela qual a ajuizou a presente ação, postulando a condenação do Requerido a restituir, em dobro, o valor de R$ 1.878,27, bem como a pagar danos morais no patamar de R$ 7.000,00.

Em sede de contestação (ID. 3908021), o requerido alegou ausência de falha na atuação da ré, ausência de dano material e ausência de danos morais.

A sentença de primeiro grau (ID. 3908288) assim decidiu a lide:

“Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido formulado por FELIPE DEMUNER RIBEIRO em face de ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e
DECLARO ABUSIVA
a cláusula 19 do contrato de consórcio e
DETERMINO
que o Réu reembolse o autor no valor pago de
R$ 1.878,27, devidamente corrigido desde o efetivo desembolso e com juros a partir da citação.”

“JULGO PROCEDENTE
o pedido de danos morais e
CONDENO
o Requerido a pagar
R$ 2.000,00
, devidamente corrigido e com juros a partir deste julgamento.”

Irresignado, o requerido apresentou recurso inominado (ID. 3908291) objetivando a reforma da r. sentença, defendendo a não abusividade da cláusula 19 do contrato de consórcio e, consequentemente, inexistência de danos morais a serem indenizados.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID. 3908296) pelo autor objetivando a manutenção do julgado.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

De plano, verifico que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Faz-se necessário ressaltar que,

a cláusula sob análise (nº 19) do contrato de consórcio realmente não estabelece em momento algum critérios objetivos em relação a referida “constituição de garantias”, dessa forma, colocando em desvantagem excessiva o consumidor. Senão, vejamos:

“19. Análise de Crédito: Após o Consorciado ser contemplado e solicitar a utilização do crédito, a Administradora, com o intuito de garantir o equilíbrio financeiro do grupo, analisará a capacidade de crédito do Consorciado. Referida análise levará em consideração a capacidade financeira demonstrada por meio dos documentos solicitados pela Administradora e a(s) garantia(s) oferecidas pelo Consorciado. 19.1. Se a Administradora, visando manter a saúde financeira do grupo, entender que as garantias apresentadas não sejam suficientes para suportar o crédito concedido, exigirá a apresentação de outras garantias e o Consorciado deverá apresentá-las no prazo de 10 dias úteis da ciência da exigência, sob pena de ter de solicitar nova análise de crédito.”

De acordo com o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Portanto, por falta de critérios objetivos relacionados à “constituição de garantias”, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
sobre sua abusividade da cláusula. Nesse sentido, vejamos:

“Além disso, verifica-se que o Requerido sequer indicou em que consistiria esta "constituição de garantia", ou seja, não se tem ao certo se o Autor atendeu ou não as exigências necessárias para o fornecimento da carta de crédito, o que reforça a ilegalidade da cláusula, ante a sua subjetividade.

[...]

“Evidenciada, pois, a abusividade da cláusula contratual, impondo-se a devolução imediata do valor pago.”

Pois bem, sobre os danos morais é imperioso destacar que o autor tentou por diversas vezes resolução da lide por vias administrativas, sem obter sucesso. Além disso, teve sua legítima expectativa frustrada por parte da ré de forma indevida, fatos que, sem dúvidas, ultrapassam o limite de meros aborrecimentos do cotidiano.

A demonstração dos danos morais pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação de serviços), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

,

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)